Tribunal: TJMT
Processo: 1009402-13.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1009402-13.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
AGRAVADO (S): ESTADO DE MATO GROSSO E MUNICÍPIO DE DIAMANTINO
Vistos, etc.
Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em face da decisão liminar proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da comarca de Diamantino, que, nos autos da Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer c/c Tutela Antecipada de Urgência ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em desfavor do Estado de Mato Grosso e do Município de Diamantino, deferiu a tutela de urgência pleiteada APENAS para que o Município de Diamantino promova a imediata imunização dos investigadores, escrivães e demais servidores da Polícia Judiciária Civil desta comarca contra a influenza.
O Ministério Público estadual sustenta que a decisão agravada se encontra dissociada da realidade jurídica (e fática) da causa, uma vez que os requisitos para o deferimento da liminar pleiteada encontram-se incontestavelmente presentes, sobretudo em razão de se pleitear tão somente a observância de preceitos constitucionais elementares.
Assevera que o pedido fundamenta-se em documentos substanciais para prova da ocorrência dos fatos constitutivos da tutela que se pretende nesta ação, qual seja, que o Estado forneça equipamentos individuais e materiais de higienização que viabilizam a proteção da saúde da Polícia Civil do Município de Diamantino evitando a transmissão e propagação do coronavírus.
Sustenta ser evidente a flagrante violação ao direito dos servidores da segurança pública, diante da omissão do Estado em prestar suportes mínimos ao enfrentamento do coronavírus, como se percebe em relatório circunstanciado colhido pelo Ministério Público, em que o agente confirma a falta de equipamentos e o esquecimento da Administração Pública em prestar quaisquer previsões sobre o fornecimento, colocando em risco a vida dos servidores e da população local, restando assim comprovada a probabilidade do direito pleiteado, bem como que o periculum in mora está suficientemente demonstrado ante o perigo da permanência da omissão do Estado de Mato Grosso no trato com a saúde dos policiais civis e dos moradores do Município de Diamantino/MT, que estão desguarnecidos, vulneráveis à própria sorte, diante da ausência de prestação de equipamentos que viabilizam a proteção dos agentes públicos, bem como, matérias de higienização da sede de trabalho, tornando facilmente em transmissores do COVID – 19.
Neste contexto, requer que seja, liminarmente, revista a decisão de primeiro grau para se acolher o pedido de antecipação de tutela diante da necessidade se impor ao ente requerido a obrigação de fazer consistente em promover à disponibilização de equipamentos de proteção individuais (máscara e luvas) e materiais de higienização (sabão líquido, álcool 70%, álcool em gel e desinfetante ) para os policiais civis do Município de Diamantino, proferindo-se, ao final, acordão provendo o presente recurso, reformando-se em definitivo a decisão combatida.
É o que merece registro.
Decido.
Como se sabe, para a concessão da liminar em sede recursal, necessária se faz a presença dos requisitos exigidos pelos artigos 300 e 1.019, I, ambos do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Após a análise da situação concreta emergente dos autos e dos documentos instruidores deste Agravo, tenho que o pedido de tutela liminar formulado deve ser deferido.
Explico.
Trata-se, na origem, de Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer c/c Tutela Antecipada de Urgência ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em desfavor do Estado de Mato Grosso e do Município de Diamantino, pleiteando o fornecimento de equipamentos de proteção individual aos agentes da Polícia Judiciária Civil de Diamantino.
O Juízo singular, em sua decisão liminar, disponível no ID n. 31483284 (Processo Originário n. 1000603-63.2020.8.11.0005), entendendo não estar demonstrado que o Estado não vem fornecendo os equipamentos individuais vindicados, constatou a ausência do requisito necessário para se conceder a liminar, no caso a probabilidade do direito.
O Juízo ainda consignou que tendo em vista que as atenções neste momento de pandemia estão voltadas para área da saúde, não seria viável obrigar o Estado a remanejar equipamentos e materiais de outros órgãos públicos, pois poderia gerar tumulto nas políticas de planejamento e combate à Covid-19 e que estão sendo praticadas de forma conjunta entre os órgãos de saúde municipal, estadual e federal. Ademais, uma decisão deferindo a tutela vindicada implicaria em sérios comprometimentos às atividades de hospitais, unidades de pronto atendimento e centros de triagem, além do que compromete o sistema para evitar a propagação do vírus.
Ocorre que, da análise dos documentos anexos à inicial, é possível se constatar que os equipamentos individuais de proteção vindicados, e necessários para a proteção neste tempo de pandemia, não vêm sendo fornecido pelo poder público, sendo que, até o presente momento, a Polícia Judiciária Civil de Diamantino apenas recebeu doações de duas empresas privadas que, por sua vez, não foram suficientes para beneficiar todos os servidores lotados no Município de Diamantino.
Neste contexto, ressalto que consta nos autos o Ofício n. 274/2020/DR NM, disponível no ID n. 31439601 (Processo Originário n. 1000603-63.2020.8.11.0005), enviado pela Delegada de Polícia da Delegacia Regional de Nova Mutum ao Ministério Público, informando o seguinte:
“Em resposta ao vosso ofício de no 014/2020/1PJC, faço uso do presente para informar a Vossa Excelência que a Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso recebeu a quantidade de 3.000 (TRÊS MIL LITROS) de álcool 70% doados pela Usina LIBRA a serem usados nas Unidades Policial do Estado, produto esse que se encontrava acondicionado em galões de 20 litros, totalizando assim a quantidade de 150 (CENTO E CINQUENTA) galões, foi realizada a distribuição de tal produto, conforme a necessidade de cada Regional do Estado, sendo este composto por 15 (QUINZE) Regionais da PJC MT, pela Diretoria de Execução Estratégica da PJC MT, sendo destinada a quantidade de 15 (QUINZE) galões para a Regional de Nova Mutum distribuir junto às suas circunscritas.
De posse desse produto, parte dele já foi distribuído entre entre 10 (DEZ) Unidades Policiais que compõe essa Regional, sendo que foi destinado 01 (UM) galão de 20 litros para a DP de Diamantino, para uso dos policiais civis, a ser usado no trabalho policial, posto a peculiaridade da Instituição e o serviço que ela presta, o qual é considerado essencial.
Quanto aos demais equipamentos de proteção individual, esta Autoridade Policial tomou conhecimento de maneira informal que a Diretoria da PJC levou a demanda quanto à necessidade dos referidos equipamentos, tais como luvas, máscaras e outros que se fizer necessário, à Secretaria de Estado de Segurança Pública de Mato Grosso, estando aguardando ser enviados.” [Destaquei]
Ademais, consta também nos autos, as seguintes informações prestadas pelo Delegado Geral da PJC/MT (ID n. 31439601):
“ (...) foi disponibilizado, através da doação da Usina Libra, o quantitativo de 15 galões de 20 litros de Álcool 70o para a delegacia regional de nova mutum fazer a distribuição ás Unidades Policiais da Circunscrição, de acordo com a necessidade.
Outrossim, informamos ainda, que os outros materiais de proteção individual não temos em estoque no momento e, também, está em falta nos fornecedores do estado. Contudo, a Secretaria de Estado de Segurança Pública está com um processo em andamento de aquisição de materiais/insumos e, assim que recebermos os materiais, serão entregues para todas as Unidades Policiais do Estado de Mato Grosso.” [Destaquei]
Inclusive, em diligência “in loco” realizada na sede da Polícia Judiciária Civil de Diamantino, restou constatado que a referida unidade foi contemplada com a doação de máscaras feitas pela empresa denominada “Hora H Malhas e Confecções”, porém, em número não suficiente a atender a necessidades dos servidores, bem como a inexistência de insumos de limpeza para a adequada desinfecção do estabelecimento.
Outrossim, ressalto que a Lei Federal n. 13.979/2020 (que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 2019), estabelece, no seu artigo 3o, as medidas passíveis de serem adotadas pelas autoridades, no âmbito de suas competências, para mitigação do número de infectados, sendo que o §9o diz que “O Presidente da República disporá, mediante decreto, sobre os serviços públicos e atividades essenciais a que se referem o § 8o, o que foi regulamentado pelos Decretos no 10.282/2020 e 10.288/2020.
Assim preceitua o artigo 3o, §7o, do Decreto 10.282/2020:
Art. 3o As medidas previstas na Lei no 13.979, de 2020, deverão resguardar o exercício e o funcionamento dos serviços públicos e atividades essenciais a que se refere o § 1o.
§ 1o São serviços públicos e atividades essenciais aqueles indispensáveis ao atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade, assim considerados aqueles que, se não atendidos, colocam em perigo a sobrevivência, a saúde ou a segurança da população, tais como:
(...)
III – atividades de segurança pública e privada, incluídas a vigilância, a guarda e a custódia de presos;
(...)
§ 7o Na execução dos serviços públicos e das atividades essenciais de que trata este artigo devem ser adotadas todas as cautelas para redução da transmissibilidade da covid -19.
Logo, pelo exposto acima, entendo que restou devidamente comprovado nos autos a omissão do poder público em fornecer os equipamentos de proteção individual necessários, bem como a probabilidade do direito vindicado, tendo em vista que atividades de segurança pública são serviços essenciais indispensáveis ao atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade, e que, na execução destas, devem ser adotadas todas as cautelas para redução da transmissibilidade da COVID -19.
Além disso, entendo que o requisito da existência do periculum in mora também está suficientemente demonstrado, ante o perigo da permanência da omissão do Estado de Mato Grosso no trato com a saúde dos policiais civis do Município de Diamantino/MT, diante da ausência de prestação de equipamentos que viabilizam a proteção dos agentes públicos, bem como, matérias de higienização da sede de trabalho, tornando os facilmente portadores e transmissores do COVID – 19.
Inclusive, ressalto que existe a potencialidade de lesão à vida dos servidores públicos, de seus familiares e de qualquer pessoa com que estes tenham contato, prejudicando o desempenho da segurança pública e desencadeando o aceleramento de transmissões, o que sobrecarrega os hospitais públicos.
Ante o exposto, DEFIRO a liminar vindicada, determinando aos Entes Requeridos que disponibilizem equipamentos de proteção individuais (máscara e luvas) e materiais de higienização (sabão líquido, álcool 70%, álcool em gel e desinfetante) para os policiais civis do Município de Diamantino.
Comunique-se sobre esta decisão ao Juízo a quo.
Intime-se o Agravado para, querendo, apresentar resposta no prazo legal.
Após, dê-se vista à Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, 30 de abril de 2020.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora